Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-98.2023.8.11.0033
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001416-98.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seguida de Morte, Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JORGE ANTONIO DE SOUZA CAVALHEIRO - CPF: 422.232.960-68 (RECORRIDO), DALVA DUTRA CAMILO - CPF: 967.979.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIA DUTRA CAMILO - CPF: 406.716.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI DALACOSTA - CPF: 371.416.789-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 040.378.191-47 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO SENILEI DUTRA - CPF: 001.799.641-43 (VÍTIMA), JORGE ANTONIO DE SOUZA CAVALHEIRO - CPF: 422.232.960-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001416-98.2023.8.11.0033

APELANTE: JORGE ANTONIO DE SOUZA CAVALHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL. FURTO SIMPLES. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO PARCIAL DE VETORIAIS NEGATIVADAS. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, DA REINCIDÊNCIA E DAS CONSEQUÊNCIAS DO HOMICÍDIO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO E EXPLÍCITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
JORGE ANTÔNIO DE SOUZA CAVALHEIRO
contra sentença proferida pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri de São José do Rio Claro, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel, furto simples e ocultação de cadáver.

2. A irresignação defensiva restringe-se à fase de individualização da pena, com impugnação à valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e à manutenção de agravantes, além de insurgência quanto ao alegado
bis in idem
e ao prequestionamento de dispositivos invocados pela defesa.

II. Questão em discussão:

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se, no crime de homicídio qualificado, são idôneas as fundamentações utilizadas para negativar a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime; (ii) saber se, no crime de furto simples, subsistem a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, bem como as agravantes reconhecidas; (iii) saber se, no crime de ocultação de cadáver, são válidas as circunstâncias judiciais negativadas e as agravantes mantidas; e (iv) saber se há necessidade de pronunciamento expresso e individualizado sobre todos os dispositivos legais invocados pela defesa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

4. No crime de homicídio qualificado, a culpabilidade não pode ser negativada com fundamento na ausência de animosidade prévia entre agente e vítima, ainda que ambos mantivessem boa relação pessoal e compartilhassem trabalho e moradia, porque tal circunstância não evidencia maior grau de censurabilidade da conduta, nem se distancia da normalidade inerente ao tipo penal.

5. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, destina-se à aferição do grau concreto de reprovabilidade do comportamento, exigindo fundamento apto a demonstrar especial desvalor da ação ou da personalidade manifestada no fato, o que não se verifica quando a motivação judicial se limita à inexistência de conflito anterior entre autor e vítima.

6. A negativação dos antecedentes no homicídio deve ser mantida, porquanto o réu ostenta múltiplas condenações definitivas por fatos anteriores ao delito em julgamento, sendo admissível a utilização de uma condenação para maus antecedentes e de outra, diversa, para caracterização da reincidência, sem ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

7. A circunstância de a condenação mais antiga remontar a fatos pretéritos não impede, por si só, sua consideração como mau antecedente, notadamente quando a reprimenda correspondente ainda não foi extinta pelo cumprimento.

8. Ainda que desconsiderada a condenação definitiva mais remota utilizada pelo juízo de origem, subsiste outra condenação anterior definitiva apta a justificar, autonomamente, a valoração desfavorável dos antecedentes, preservando-se a higidez da fundamentação.

9. As circunstâncias do crime de homicídio devem ser afastadas quando fundadas no argumento de que a vítima foi surpreendida em seu local de descanso, em horário de almoço, pelas costas, sem sinais de luta corporal, por se tratar de contexto que, em tese, se amolda à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

10. Circunstância fática que possa configurar qualificadora do crime de homicídio somente pode repercutir na dosimetria se constar da denúncia, da pronúncia e dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença, sendo vedado ao Juiz-Presidente utilizá-la diretamente na primeira fase da dosimetria sem prévia deliberação dos jurados, sob pena de afronta à competência constitucional do Tribunal do Júri.

11. As consequências do crime de homicídio foram corretamente valoradas de forma negativa, pois a vítima deixou duas filhas menores, privadas do convívio, do amparo afetivo e da contribuição material paterna, circunstância que extrapola o resultado ordinário do tipo penal e autoriza a exasperação da pena-base.

12. A orfandade de filhos menores da vítima constitui fundamento idôneo para a negativação das consequências do crime, por evidenciar repercussão concreta mais gravosa do delito no núcleo familiar.

13. Em razão do afastamento da culpabilidade e das circunstâncias do crime no homicídio qualificado, mantidas apenas as vetoriais antecedentes e consequências do crime, a pena-base deve ser redimensionada com exasperação de 1/6 para cada vetorial negativa, fixando-se em 16 anos de reclusão.

14. Na segunda fase da dosimetria do homicídio, conserva-se a agravante da reincidência, com aumento de 1/6, resultando pena intermediária, e também definitiva, em 18 anos e 8 meses de reclusão, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição.

15. No crime de furto simples, a culpabilidade foi corretamente negativada, pois a subtração da motocicleta da vítima imediatamente após o homicídio revela maior reprovabilidade concreta da conduta, evidenciando especial desprezo pelos bens jurídicos atingidos e desvalor acentuado da ação.

16.

Não há
bis in idem
entre a condenação pelo homicídio e a valoração da culpabilidade no furto, porque se trata de fatos distintos, autônomos, praticados em sequência, que ofendem bens jurídicos diversos e admitem análise individualizada na dosimetria de cada delito.

17. Também não há ilegalidade na utilização da mesma condenação pretérita para negativar os antecedentes em crimes diversos julgados no mesmo processo, pois a aferição dos antecedentes é realizada separadamente em relação a cada infração penal objeto da condenação.

18. Mantidas, portanto, no furto simples, as vetoriais culpabilidade e antecedentes, impõe-se apenas o redimensionamento, de ofício, do critério de exasperação, para fixar a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, à razão de 1/6 para cada vetorial desfavorável.

19. Na segunda fase, devem ser preservadas as agravantes da reincidência e da prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, no patamar de 2/6, resultando pena intermediária e definitiva em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão.

20. A pena pecuniária é mantida nos moldes fixados na sentença, em 12 dias-multa, para evitar
reformatio in pejus
.

21. No crime de ocultação de cadáver, subsiste a negativação dos antecedentes pelos mesmos fundamentos adotados para os demais delitos, não havendo falar em
bis in idem
, por se tratar de operação dosimétrica individualizada para cada infração.

22. Devem ser afastadas, contudo, as circunstâncias do crime de ocultação de cadáver, quando valoradas negativamente com base no fato de o agente ter utilizado trator para arrastar o corpo até local ermo, com vegetação, visando dificultar sua localização, pois tais elementos se mostram inerentes à própria estrutura típica do delito previsto no art. 211 do Código Penal.

23. O propósito de impedir ou retardar a localização do cadáver é elemento ínsito ao crime de ocultação de cadáver, não servindo, sem dado excepcional concreto, para recrudescimento da pena-base.

24. A utilização de meio mecânico e o transporte do corpo a local afastado, sem demonstração de circunstância anormal ou extraordinária que exceda a gravidade comum do delito, não autorizam, por si sós, a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

25. Afastada a vetorial circunstâncias do crime, a pena-base da ocultação de cadáver deve ser redimensionada para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

26. Mantidas as duas agravantes reconhecidas na sentença, a pena intermediária, e também definitiva, deve ser fixada em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

27. Aplicada a regra do concurso material, as penas devem ser somadas, resultando reprimenda final de 22 anos de reclusão e 26 dias-multa, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

28. Quanto ao prequestionamento, considera-se suficiente a integração dos preceitos normativos suscitados à fundamentação do julgado, não sendo o órgão jurisdicional obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que a controvérsia tenha sido decidida à luz do ordenamento jurídico pertinente.

29. O prequestionamento resta configurado quando a matéria devolvida é efetivamente examinada e decidida, ainda que sem referência expressa a todos os artigos de lei invocados, inexistindo nulidade por ausência de adoção literal dos dispositivos eleitos pela defesa.

IV. Dispositivo e tese:

30. Recurso parcialmente provido, com redimensionamento das penas impostas pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e ajuste, de ofício, do critério de exasperação da pena-base no crime de furto simples, totalizando pena definitiva de 22 anos de reclusão e 26 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de animosidade prévia entre agente e vítima não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade no crime de homicídio, por não evidenciar maior reprovabilidade concreta da conduta.”

“2. Circunstância fática que, em tese, configure qualificadora do homicídio somente pode ser utilizada na dosimetria da pena se descrita na denúncia, acolhida na pronúncia e submetida ao Conselho de Sentença, sendo vedada sua consideração direta pelo Juiz-Presidente na primeira fase.”

“3. A valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência podem coexistir quando fundados em condenações definitivas distintas, sem violação ao princípio do
ne bis in idem
.”

“4. A existência de filhos menores órfãos autoriza a negativação das consequências do crime de homicídio, por representar repercussão mais gravosa do que a ordinariamente inerente ao tipo penal.”

“5. No crime de furto, a subtração do bem da vítima imediatamente após a prática do homicídio constitui elemento concreto apto a justificar a valoração negativa da culpabilidade.”

“6. No crime de ocultação de cadáver, não podem ser valoradas negativamente como circunstâncias do crime condutas inerentes ao próprio tipo penal, como o transporte do corpo a local ermo com o objetivo de dificultar sua localização, salvo demonstração de excepcional gravidade concreta.”

“7. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica suscitada é efetivamente enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I e II, “f”, 69, 121, § 2o, III, 155,
caput
, e 211,
caput
; CF/1988, art. 5o, XXXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0016410-86.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021; TJMT, N.U 0003093-13.2010.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2011, Publicado no DJE 10/11/2011; TJMT, N.U 0019449-44.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/6/2025, Publicado no DJE 23/6/2025; TJMT, N.U 1001660-93.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/3/2026, Publicado no DJE 10/3/2026;
STJ, HC 182.258/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016;
TJMT,
N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1o/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022;
TJMT,
N.U 0001586-29.2002.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/5/2024, Publicado no DJE 17/5/2024;
TJMT, N.U 1001856-90.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4/3/2026, Publicado no DJE 9/3/2026; TJMT, N.U 1000602-09.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/6/2025, Publicado no DJE 17/6/2025; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001416-98.2023.8.11.0033

APELANTE: JORGE ANTONIO DE SOUZA CAVALHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
JORGE ANTÔNIO DE SOUZA CAVALHEIRO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de São José do Rio Claro, que o condenou à reprimenda de 28 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 28 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel [art. 121, § 2o, inciso III, do CP], de furto simples [art. 155, caput, do CP], e de ocultação de cadáver [art. 211 do CP].

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, atuando em favor do recorrente, postula a reforma da dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio qualificado, afastando-se as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas e reconhecendo-se a manifesta exacerbação na fixação da pena-base.

Pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta no atinente ao crime de furto simples, com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e a correção do
bis in idem
apontado.

Requer seja afastada a majoração indevida quanto ao crime de ocultação de cadáver, restabelecendo-se critérios proporcionais e legalmente adequados à individualização da pena.

Por fim, prequestiona toda a matéria fundamentada no presente recurso.

A 2a Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro, em contrarrazões, requesta a manutenção da pena imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001416-98.2023.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JORGE ANTÔNIO DE SOUZA CAVALHEIRO
,
ora recorrente
, foi condenado pelo Tribunal do Júri de São José do Rio Claro, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel [art. 121, § 2o, inciso III, do CP], de furto simples [art. 155,
caput
, do CP], e de ocultação de cadáver [art. 211,
caput
, do CP].

A irresignação defensiva abrange apenas e tão-somente a fase de individualização da pena.

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Na primeira fase dosimétrica, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
, os
antecedentes do agente
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, assim fundamentando:

“a)
Culpabilidade
:
‘Para fins de aplicação da pena, vista como uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu’.
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório GT: dosimetria da pena. Brasília: CNJ, 2022, p. 43).

No caso concreto,
a culpabilidade do réu revela-se acentuada em razão de ter agido contra pessoa com quem, conforme todas as provas produzidas nos autos, não possuía qualquer animosidade
, pelo contrário, possuía bom relacionamento (vide depoimento das testemunhas Ari, Raphael, informante Dalva e interrogatório do réu, colhidos nessa data). Chama atenção a própria declaração do réu, formulada no interrogatório desta data, de que a vítima era pessoa trabalhadora,
pessoa boa com quem nunca teve qualquer tipo de conflito
.

b)
Antecedentes
:
‘Os antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. Entendemos que, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena-base comece a caminhar nos limites estabelecidos pela lei penal’.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. v. I. p. 537.)

A Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
‘A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial’
. Nesse sentido, cumpre destacar a seguinte lição de Nucci:
‘Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)’
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Os antecedentes do réu são maculados. Isso porque, conforme demonstrado pelo relatório de Id. 196068594, o réu
ostenta diversas condenações com trânsito em julgado por fato anterior aos que se examina
. Nessa oportunidade, utiliza-se como referência para a avaliação negativa da presente circunstância judicial,
a condenação com trânsito em julgado existente no processo código n. 31/1993 (Id. 201933767) - data do fato 16/03/1993 e trânsito em julgado em 19/09/1998
.

[...]

f)
Circunstâncias
:
‘[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.’
(PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

[...]

No caso concreto, o
modus operandi
merece especial reprovação. A vítima foi atacada no interior da fazenda, local em que dividia o trabalho e a moradia com o réu. É dizer,
foi surpreendida em seu local de descanso e segurança
, onde, de todos os lugares possíveis, não se espera ser vítima de agressão fatal.

O local do crime, o horário de último contato da vítima com sua irmã - por volta das 11h10 - e as circunstâncias em que foi encontrada a vítima indicam que
ela foi surpreendida em período de descanso (horário de almoço) e pelas costas
, como indica o afundamento do crânio na parte detrás de sua cabeça.

Conforme ressai dos autos, em especial de todos os depoimentos colhidos nessa data, a vítima foi encontrada sem calçados - a reforçar que estava em horário de descanso -, e, além disso, na sua habitação, havia sinais de que havia recentemente almoçado (panelas com comida, panela para lavar).

Por fim, a pesar negativamente nas circunstâncias do crime, observa-se que
os laudos periciais presentes nos autos não constataram qualquer indício de luta corporal entre a vítima e seu agressor
.

g)
Consequências
: As consequências do crime são entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a sua avaliação negativa mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

No caso concreto, as consequências são negativas, mais graves que as inerentes ao tipo penal. Conforme comprovado pelo depoimento das testemunhas Ari, Raphael e a informante Dalva, colhidos nessa data em plenário,
a vítima deixou duas filhas menores de idade (crianças), que contam hoje apenas com 9 (nove) e 12 (doze) anos de idade
e, agora, suportam os gravíssimos prejuízos emocionais, afetivos e materiais da ausência do pai. Registra-se, inclusive, que as referidas testemunhas/informante relataram que a vítima buscava na data de sua morte comprar um presente para uma das filhas e, embora não residisse com as filhas, contribuía para o seu sustento mediante o pagamento de pensão alimentícia.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
‘é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes’
( AgRg no REsp n. 2.045.528/MT , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 15/5/2023)”.

Conforme bem assinalado pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri,
“a culpabilidade é compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada”
.

Contudo, o fato de o acusado e a vítima não possuírem qualquer animosidade ou conflito anterior ao crime em questão não diz respeito à reprovabilidade da conduta do recorrente.

O simples fato de eles trabalharem juntos e dividirem a habitação pode até ter facilitado a prática delituosa, entretanto tal motivo não torna a conduta do acusado mais ou menos grave.

Conquanto o recorrente tenha aproveitado a oportunidade de estarem a sós no momento do crime, a inexistência de conflito ou animosidade anterior não justifica o recrudescimento da reprimenda basilar.

Conforme já decidi em outra oportunidade:
“[...] A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado”
[1]
.

Com efeito,
“a culpabilidade, para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[2]
.

Portanto, o fundamento empregado pelo juízo de primeira instância não se distancia daquilo que se pode considerar ordinário para consumação do delito de homicídio, razão pela qual, neste particular, assiste razão ao recorrente.

No pertinente à
negativação dos antecedentes do agente
, a defesa sustenta que a aludida vetorial foi lastreada em condenação cujos fatos ocorreram em
1993
, e cujo trânsito em julgado se deu em
1998
, tratando-se, a seu entender, de registro penal extremamente remoto, sem qualquer vínculo temporal relevante com a realidade atual do réu.

Sem razão a defesa.

Compulsando detidamente os autos do Processo Executivo de Pena n. 0001026-88.2012.8.11.0015, verifica-se que o recorrente ostenta quatro condenações definitivas, sendo elas:

1) 5 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo, cujos fatos foram praticados em 16/3/93, com trânsito em julgado em 19/9/98;

2) 25 anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio, cujos fatos ocorreram em 20/3/2000, com trânsito em julgado em 10/9/2001;

3) 3 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, cujos fatos ocorreram em 1o/1/2004, com trânsito em julgado em 24/5/2004;

4) 10 anos e 8 meses de reclusão pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e roubo, cujos fatos ocorreram em 18/8/2023.

No caso, a condenação contida no
item 4
não pode ser considerada para maus antecedentes ou para reincidência, uma vez que os fatos foram praticados em
18/8/2023
, posteriormente, portanto, ao crime em julgamento, que se deu em
1o/8/2023
.

Entretanto, embora o juízo de origem tenha utilizado a condenação imposta na Ação Penal n. 31/93, com trânsito em julgado em 19/9/98, não há falar em inidoneidade da fundamentação para negativação dos antecedentes do agente, haja vista que, até o momento, a reprimenda não foi extinta pelo seu cumprimento.

De toda sorte, convém salientar que o juízo sentenciante, na segunda fase dosimétrica, utilizou a condenação imposta na Ação Penal n. 35/2000, com trânsito em julgado em 10/9/2001, a título de reincidência.

Assim, ainda que afastando a condenação definitiva mais antiga ostentada pelo acusado, remanesceria outra pela prática do crime de tráfico de drogas, cujos fatos ocorreram em 1o/1/2004, com trânsito em julgado em 24/5/2004, justificando, dessa forma, a manutenção da negativação dos antecedentes do agente.

De mais a mais,
“A valoração de maus antecedentes e da reincidência pode coexistir na dosimetria da pena quando fundadas em condenações distintas, respeitando o princípio do
ne bis in idem
”
[3]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“A utilização de condenações transitadas em julgado não caracteriza dupla valoração, desde que a condenação sopesada na primeira fase seja distinta da valorada na segunda fase como agravante”
[4]
.

Assim, conserva-se hígida a negativação dos antecedentes do agente.

No respeitante às
circunstâncias
do crime, a Juíza-Presidente destacou que a vítima foi surpreendida em seu local de descanso – onde não esperava ser agredida – e pelas costas, inexistindo indícios de lutar corporal entre ela e seu algoz.

Os fundamentos aduzidos na sentença condenatória configuram,
pelo menos em tese
, a qualificadora contida no inciso IV do § 2o do art. 121 do CP, uma vez que a surpresa no ataque pode caracterizar o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Ocorre que aludido argumento – por configurar, em tese, uma qualificadora –, somente poderia ser utilizado na primeira fase dosimétrica se fosse descrito na denúncia e, ainda, objeto de quesitação ao Conselho de Sentença, conforme se depreende dos precedentes abaixo:

“O fato valorado negativamente consiste no disparo de arma de fogo contra a vítima, em via pública, na presença de outras pessoas trata-se, inequivocamente, de circunstância qualificadora do crime de homicídio, porquanto se caracteriza o perigo comum a exposição, além da própria vítima, de número indeterminado de pessoas à situação de probabilidade de dano. Por conseguinte, o fato é qualificadora do crime de homicídio, o que impõe a sua presença na pronúncia e nos quesitos a serem votados, sendo inviável a apreciação direta pelo juiz presidente na dosimetria da pena-base”
[5]
.

“‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014)”
[6]
.

Assim também já me posicionei
[7]
.

Neste viés,
afasto
a negativação das circunstâncias do crime.

Com relação às consequências do crime, escorreito o raciocínio aduzido pelo juízo de origem, haja vista que a orfandade de duas crianças autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

Na hipótese vertente, o juízo de primeira instância assim fundamentou:

“No caso concreto, as
consequências são negativas
, mais graves que as inerentes ao tipo penal. Conforme comprovado pelo depoimento das testemunhas Ari, Raphael e a informante Dalva, colhidos nessa data em plenário,
a vítima deixou duas filhas menores de idade (crianças), que contam hoje apenas com 9 (nove) e 12 (doze) anos de idade e, agora, suportam os gravíssimos prejuízos emocionais, afetivos e materiais da ausência do pai.
Registra-se, inclusive, que as referidas testemunhas/informante relataram que a vítima buscava na data de sua morte comprar um presente para uma das filhas e, embora não residisse com as filhas, contribuía para o seu sustento mediante o pagamento de pensão alimentícia”.

Aliás, outro não é o posicionamento adotado por este Sodalício, como se vê nos arestos abaixo:

“A orfandade dos filhos menores da vítima e sua condição de arrimo de família justificam a majoração da pena pelas consequências do crime”
[8]
.

“1. A morte da vítima que deixa filhos menores órfãos justifica a valoração negativa das consequências do crime”
[9]
.

Com base em tais premissas, conserva-se hígida a negativação dos
antecedentes do agente
e das
consequências do crime
, motivo pelo qual exaspero a pena mínima prevista em abstrato [12 anos] à fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativa, resultando na reprimenda basilar de 16 anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, mantém-se a agravante da reincidência reconhecida pelo juízo de primeira instância, majorando-se a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], ficando a reprimenda intermediária – e, também, a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento – estabelecida em
18 anos e 8 meses de reclusão
.

CRIME DE FURTO SIMPLES

Na primeira fase dosimétrica, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
e os
antecedentes do agente
.

Neste capítulo da sentença, os fundamentos aduzidos pelo juízo de primeira instância se mostram irretocáveis.

Consoante acima assinalado,
“[...] A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado”
[10]
.

No caso em apreço, o fato de o recorrente ter subtraído a motocicleta da vítima logo após assassiná-la demonstra a acentuada reprovabilidade de sua conduta, autorizando o recrudescimento da reprimenda basilar.

Não possui a menor plausibilidade a tese de
bis in idem
suscitada pela defesa, uma vez que a subtração da motocicleta, pós homicídio, não abrange toda a sequência delitiva, tratando-se de fatos distintos que protegem bens jurídicos diversos.

De igual modo, não se mostra pertinente a alegação defensiva de que o fato de a juíza utilizar uma condenação para negativar os antecedentes quanto ao crime contra a vida, obsta sua utilização para o recrudescimento da reprimenda basilar em relação ao delito patrimonial.

Verifica-se, no caso, a correta individualização da pena para cada crime praticado.

Não há qualquer ilegalidade ou imperfeição nos argumentos aduzidos pela Juíza-Presidente, não obstante tenha utilizado a mesma condenação anterior para negativar os antecedentes do agente quando da dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio qualificado.

De toda sorte, de ofício, redimensiono a reprimenda basilar imposta, a fim de recrudescer cada vetorial negativa à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena-base estabelecida em
1 ano e 4 meses de reclusão
, e
13 dias-multa
.

Mantidas as agravantes da reincidência e por prevalecer de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, conserva-se o aumento imposto pelo juízo de origem, qual seja, no patamar de 2/6 [dois sextos], ficando a pena intermediária – e, também, a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena – estabelecida em
1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão
, conservando a pena pecuniária estabelecida em
12 dias-multa
, a fim de se evitar a malsinada e indesejada reformatio
in pejus
.

CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Quanto aos antecedentes do agente, fica conservada a negativação imposta na sentença condenatória, pelos argumentos acima mencionados, inexistindo qualquer ofensa ao princípio do
bis in idem
, por se tratar de cálculo de pena para cada crime isoladamente.

De toda sorte, verifica-se que o juízo de origem sopesou de modo desfavorável as
circunstâncias do crime
, assim fundamentando:

“As
circunstâncias do crime
devem ser sopesadas negativamente, uma vez que, ao ocultar o corpo da vítima em vala rasa,
o réu utilizou-se de trator da fazenda para arrastá-lo por longa distância até um local ermo e coberto por vegetação, a cerca de 125 metros da sede onde o homicídio ocorreu
. Tal conduta revela domínio do local e dos equipamentos,
além de planejamento voltado a dificultar a localização do corpo e frustrar a atuação estatal
, o que demonstra um comportamento especialmente reprovável”.

Analisando detidamente os fundamentos aduzidos pela Juíza-Presidente, constata-se que tais argumentos são ínsitos ao tipo penal infringido, motivo pelo qual não podem ser utilizados para recrudescimento da reprimenda basilar imposta.

O crime de ocultação de cadáver tem por escopo dificultar a localização do corpo da vítima, razão pela qual o aludido fundamento não pode ser utilizado para exasperação da pena.

Por mais que o réu tenha feito uso de um trator da fazenda para arrastar o corpo até um local ermo e coberto por vegetação, este fato, por si só, não é suficiente para negativar as circunstâncias do crime, uma vez que tal comportamento é ínsito de quem pretende cometer o aludido delito, ocultando o cadáver.

Neste viés, afasto a negativação das circunstâncias do crime e, de consequência, redimensiono a reprimenda basilar para 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Conservo as duas agravantes reconhecidas pelo juízo sentenciante, fixando a reprimenda intermediária em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica a pena final estabelecida em
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa
.

CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica a pena final estabelecida em
22 anos de reclusão
e
26 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[11]
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta a
JORGE ANTÔNIO DE SOUZA CAVALHEIRO
, fixando-a em
22 anos de reclusão,
e
26 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0016410-86.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021.

[2]
TJMT, N.U 0003093-13.2010.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2011, Publicado no DJE 10/11/2011.

[3]
TJMT, N.U 0019449-44.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/6/2025, Publicado no DJE 23/6/2025.

[4]
TJMT, N.U 1001660-93.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/3/2026, Publicado no DJE 10/3/2026.

[5]

STJ, HC 182.258/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016.

[6]
TJMT,
N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1o/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

[7]
TJMT,
N.U 0001586-29.2002.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/5/2024, Publicado no DJE 17/5/2024.

[8]
TJMT, N.U 1001856-90.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4/3/2026, Publicado no DJE 9/3/2026.

[9]
TJMT, N.U 1000602-09.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/6/2025, Publicado no DJE 17/6/2025.

[10]
TJMT, N.U 0016410-86.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021.

[11]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026